Tribunal: TJDFT
Processo: 0746191-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA (JUÍZO SUSCITADO). LEI MARIA DA PENHA. ARTIGO 40-A, ACRESCIDO PELA LEI No 14.550/2023. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RELAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE. PRESUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, em ação penal que apura a prática de suposto delito de lesão corporal praticado por mãe contra filha, em ambiente doméstico e familiar. O Juízo suscitado alega inexistência de motivação de gênero e de vulnerabilidade da vítima, enquanto o Juízo suscitante defende que tais fatores são presumidos, à luz da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para exame e julgamento do suposto delito de lesão corporal, praticado por mãe contra filha, em ambiente doméstico e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da inclusão do artigo 40-A, na Lei no 11.340/2006, pela Lei no 14.550/2023, será aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha nas situações previstas em seu artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Nesse contexto, para a incidência da Lei Maria da Penha é desnecessária a comprovação da motivação relacionada ao gênero ou a existência de relação de hipossuficiência ou vulnerabilidade entre a parte agressora e a vítima.
4. No caso concreto, os elementos do caderno processual indicam a existência de violência familiar, em razão do parentesco das partes (mãe e filha), impondo-se o reconhecimento da competência da Vara Especializada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.
Dispositivos relevantes citados: Lei Maria da Penha, artigos 5o e 40-A.